Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que a exequente, ora agravada, requestara ao Juízo a quo a suspensão daquele cumprimento provisório de sentença até julgamento definitivo da ação principal pelo Superior Tribunal de Justiça[1], o que restara deferido[2], encontrando-se o executivo sobrestado, ao passo que, de conformidade com o postulado na peça pórtico recursal, o vertente agravo fora interposto objetivando o agravante o sobrestamento do feito subjacente. Diante do que postulado e deferido nos autos do cumprimento provisório de sentença e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do havido, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 115235768 (fl. 277), Cumprimento Provisório de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. [2] - ID Num. 115377668 (fl. 279), Cumprimento Provisório de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001.